Tribunal: TJSP
Processo: 0002524-24.2019.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que rejeitou as preliminares e negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta,

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que rejeitou as preliminares e negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Parte agravante que insiste no alegado excesso de execução, mas não aponta de forma precisa o erro nos cálculos do credor, a justificar a apresentação de novos cálculos - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002524-24.2019.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que é agravante HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A, são agravados
WALTER DE MOURA e MARIA HELENA SEBASTIÃO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002524-24.2019.8.26.0577/50001 - D
2
Voto n. 34028
Agravo Interno n. 0002524-24.2019.8.26.0577/50001
Agravante : Helbor Empreendimentos S/A
Agravado
: Walter de Moura e outro
Comarca
: São José dos Campos
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que rejeitou as preliminares e negou
seguimento
ao
recurso
-
Inconformismo
-
Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao
princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do
RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de
negar seguimento a recurso manifestamente
improcedente - Interposição de agravo interno ou
de agravo regimental que afasta, ademais, a
alegada
violação
ao
referido
princípio
-
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Parte agravante que insiste no alegado
excesso de execução, mas não aponta de forma
precisa o erro nos cálculos do credor, a justificar a
apresentação de novos cálculos - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Helbor Empreendimentos S/A contra a decisão de fls.
203/207, que negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a
decisão merece reforma porque está fundamentada em
premissa equivocada, qual seja, os juros de mora não
foram computados desde a citação. Alega que as partes
utilizaram a data da citação (1o/5/2012) para elaboração
dos cálculos e a agravante demonstrou a incidência de
juros mês a mês, todavia os agravados apresentaram valor
divergente com excesso. Alega que a fls. 190 restou
demonstrada de forma clara o equívoco no cálculo das
custas processuais, de modo que não há falar em
impugnação genérica. Afirma que a colação integral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002524-24.2019.8.26.0577/50001 - D
3
decisão proferida pelo MM. Juízo de origem acarreta
supressão de instância, pois não houve análise pelo
Tribunal sobre a questão e afronta o princípio do duplo
grau de jurisdição. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve
ofensa ao princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 168,
§ 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo que confere ao relator a prerrogativa de negar
seguimento a recurso manifestamente improcedente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo
interno ou de agravo regimental afasta a alegada violação
ao referido princípio. É o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial n.
1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida
nestes termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro que a presente decisão monocrática
tem respaldo no art. 168, § 3o, c.c. o art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
É caso de ratificar os fundamentos da r.
sentença apelada, proferida nos seguintes termos:
“(...)Trata-se
de
impugnação
à
execução
judicial. Sustentou, a parte impugnante, em resumo,
cobrança de excesso de execução. Assim, requereu a
procedência (fls. 118/129).
A parte embargada apresentou defesa (fls.
142/144), na qual sustentou, em resumo, a liquidez e
certeza do título executivo, a legitimidade e regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002524-24.2019.8.26.0577/50001 - D
4
dos valores cobrados. Assim, requereu a improcedência.
É o relatório.
D E C I D O.
Prescinde
o
feito
de
dilação
probatória
comportando seu julgamento antecipado, por se tratar de
matéria exclusivamente de direito, estando os fatos
devidamente comprovados nos autos.
Ausente causa de suspensão da execução.
Não se vislumbra qualquer prejudicialidade, pois não há
que se falar em efeito suspensivo automático pelo simples
ajuizamento.
No mais, as questões confunde-se com o
mérito e devem ser analisadas conjuntamente.
Sem razão a parte impugnante. As alegações
apresentadas por ela partem de premissas equivocadas.
Os cálculos da parte exequente estão em
harmonia com a coisa julgada, observando-se que nos
termos do v. Acórdão, os juros referente ao valor devido a
título de lucros cessantes são devidos desde a citação (fl.
97).
Também não é o caso de retenção dos valores
devidos a títulos de honorários advocatícios uma vez que
já houve o depósito espontâneo no cumprimento de
sentença em apenso n° 0030139-23.2018, conforme fls.
856/857, daquele.
No mais, sobre os valores ora em discussão, os
outros argumentos não abalam as conclusões acima que
pela singeleza prescindem de cálculo por perito contábil a
tornar moroso e mais custoso o deslinde do feito.
Por fim, forçoso reconhecer que no mais a
impugnação
foi
genérica,
não
indicando
a
parte
exatamente qual o equívoco ou o índice que teria sido
deixado de ser ou erroneamente aplicado. Não se pode,
assim, pretender que o órgão julgador escolha ou adivinhe
algum erro, sob pena de lhe transferir o ônus de defender
qualquer das partes, tarefa esta que, evidentemente,
comprometeria a sua principal característica, qual seja, a
imparcialidade.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002524-24.2019.8.26.0577/50001 - D
5
impugnação apresentada na fase de cumprimento de
sentença. E, determino o prosseguimento da execução,
fixando-se o valor em R$ 122.071,41. (conforme os
cálculos da parte impugnada/exequente a fls. 04/05).
Sem sucumbência em razão da natureza e
complexidade dessa fase processual e porque já fixada ao
inicio dessa fase.
Após, julgo extinta a execução pelo pagamento
nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Transitada esta em julgado, expeça-se MLJ
corretamente, do valor depositado à fl. 117, em favor da
parte exequente. E, nada sendo requerido, aguarde-se
provocação em arquivo.
(...)”.
A
r.sentença foi complementada com o
seguinte teor:
“(...)
Tratam-se
de
novos
Embargos
de
Declaração opostos em face do r. Decisum de fls. 145/147
e 160.
Conheço da pretensão, visto que tempestivos e
dou-lhes provimento, inclusive por aplicação do artigo 494,
incisos I e II do CPC, pois por erro informático e de
premissa errônea de digitação, houve vício em relação ao
valor fixado que tem erro material evidente e no tocante as
custas já consta a observação da proporção de 70%-30%,
nada evidenciando esse desrespeito nos cálculos iniciais,
assim já considerado.
Ante o exposto, declaro a sentença proferida,
cuja parte final do dispositivo passa a ser
lançado/acrescido do seguinte:
'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada na fase de cumprimento de
sentença. E, determino o prosseguimento da execução,
fixando-se o valor em R$ 112.071,41. (conforme os
cálculos da parte impugnada/exequente a fls. 04/05).'
No mais, persiste o Decisum tal como está
lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002524-24.2019.8.26.0577/50001 - D
6
P. R. e retifique-se o registro de sentença,
anotando-se (...)”.
O apelante insiste no alegado excesso de
execução, mas não aponta de forma precisa nem nas
razões recursais o erro nos cálculos do credor, a justificar
a apresentação de novos cálculos com o reputado
excesso.
Pelo contrário, o que se nota é que os cálculos
do apelante não observam o comando do título exequendo,
pois os juros de mora não foram computados desde a
citação até o efetivo pagamento (v. fls. 89, 97 e 186).
Consequentemente não há falar em equívoco
no cálculo dos honorários.
Tampouco se verifica equívoco na apuração do
valor das custas. Como bem destacou o D. Magistrado, a
insurgência genérica e desprovida de prova do erro
apontado nos cálculos do credor não tem o condão de
invalidá-los, haja vista que ao réu/executado incumbe
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor/exequente, nos termos do art.
373, inc. II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não
se desincumbiu a contento.
Aliás, dispensável a remessa dos autos ao
contador, pois a apuração do valor devido depende de
simples cálculo aritmético, conforme previsão do art. 509, §
2o, do Código de Processo Civil.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos.
Sem majoração de honorários porque não
houve a fixação em primeiro grau de jurisdição.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A
decisão
de
fls.
203/207, que negou
seguimento ao recurso, bem analisou os requisitos legais
previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002524-24.2019.8.26.0577/50001 - D
7
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator